Tribunal: TJDFT
Processo: 0722522-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. IMÓVEL. ESPÓLIO. ALIENAÇÃO NO CURSO DO INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO DECLARADO VÁLIDO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO PONTO. AJUSTE INEFICAZ. HERDEIROS QUE NÃO PARTICIPARAM DO CONTRATO. PRIVAÇÃO DA POSSE DO BEM. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. VALOR CONCEDIDO. CONGRUÊNCIA COM O PEDIDO. CONDENAÇÃO CUMULATIVA EM ALUGUÉIS FUTUROS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo o art. 997, § 1o, do CPC/15, o recurso adesivo é cabível na situação em que "sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro". Logo, é necessária a sucumbência recíproca entre as partes, admitida também a sucumbência material é indispensável que a parte adversa interponha recurso independente
2. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações.
3. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes.
4. O proprietário privado da posse sem justo motivo tem pertinência subjetiva para ação que objetiva indenização por danos materiais. Preliminar rejeitada.
5. A alienação de bem indivisível do espólio pelo inventariante e por um dos herdeiros, sem autorização do juízo do inventário, foi considerada válida em sentença transitada em julgado no ponto; portanto, a matéria não é mais passível de discussão.
6. Por expressa previsão do art. 1.791, parágrafo único, do CPC/15, a disposição, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade, é ineficaz. Da mesma forma prevê o §2o do art. 1.793 do CC que é ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente.
7. No caso concreto, diante da ineficácia do ajuste, os adquirentes não têm justo motivo para exercer a posse sobre os quinhões dos Autores e deles auferir rendimentos.
8. Considerando que os Autores estão privados da posse do bem pelos Réus adquirentes e que não receberam qualquer valor pela alienação, fazem jus à indenização correspondente à posse exercida sobre o quinhão que ainda lhes pertence.
9. Os réus Apelantes adquiriram direitos sobre imóvel objeto de inventário, bem indivisível com diversos herdeiros, inclusive menores, que não participaram do ajuste, fatos dos quais estavam previamente cientes, conforme se extrai da instrução processual. Logo, não adotaram as cautelas de praxe, como a prova da concordância de todos os herdeiros e, no caso dos menores, de quem os representava, e exigência de que a alienação fosse previamente autorizada pelo juízo do inventário.
10. Ao não agirem com necessário zelo, os Réus descaracterizaram a presunção de boa-fé e sujeitaram-se às consequências da omissão, ou seja, ter que indenizar os herdeiros prejudicados pelo ajuste.
11. Incorre em julgamento ultra petita a sentença que concede ao autor além do que fora pleiteado, acarretando o decote daquilo que foi concedido a mais e não a nulidade total do julgamento.
12. Recurso adesivo não conhecido. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.